Tribunal: TJDFT
Processo: 0709870-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há cerceamento de defesa se o juiz oportuniza a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia e as partes pedem o julgamento antecipado da lide. Preliminar rejeitada.
2. Ante a recusa de o locador receber as chaves do imóvel locado, deveria o locatário tê-las consignado em juízo, a fim de se eximir dos encargos locatícios subsequentes.
3. Apesar de o locatário alegar que em razão da pandemia da Covid 19, a suspensão do atendimento presencial nas serventias judiciais impossibilitou que consignasse as chaves em juízo, não há nos autos prova ou indicativo de que tenha ao menos tentado depositá-las em cartório ou peticionado eletronicamente manifestando o seu intento, ou que o seu acesso ao fórum tenha sido obstado.
4. Sendo incontroverso que o locador somente retomou a posse do imóvel locado em setembro de 2020, o locatário deve pagar os aluguéis e encargos até a referida data.
5. Apelação provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.